Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial, alegando, em síntese, que a pretensão ora deduzida não foi alcançada pela prescrição e que houve o cumprimento da determinação do Juízo de origem, no tocante à apresentação de documentos para o deslinde da causa.
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por sua vez, o parágrafo único do citado dispositivo legal prevê que, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. Da análise dos autos, verifica-se que não é o caso de indeferimento da petição inicial, tendo em vista que, por meio da decisão de ID 22673096, o Juízo de origem admitiu o processamento do feito, tendo, inclusive, sido apresentada contestação pelo réu/recorrido. Cabível, assim, a análise do mérito da questão, em atenção ao artigo 4o do Código de Processo Civil, no tocante ao prestígio à atividade satisfativa.
5. Recurso conhecido e provido. Determino a remessa do autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento ao processo.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.